Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. USO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
1. Havendo mais de uma condenação pretérita, transitada em julgado, não há ilegalidade em considerar uma como maus antecedentes e outra como reincidência.
2. A apreensão da arma e a realização do exame pericial é prescindível para a incidência da referida causa de aumento, quando outros elementos probatórios demonstram a sua utilização para a prática do delito, consoante enunciado no 22 da Súmula desta Corte.
3. Em relação à alegação de que a arma era um simulacro de arma de fogo, não há comprovação nos autos dessa alegação, não tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de probatório (art. 156, caput, do CPP).
3. Não houve comprovação da alegação de que era um simulacro ou que não tinha potencialidade lesiva a arma utilizada, sendo ônus probatório da defesa, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal.
4. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra na terceira fase, como causa de aumento de pena.
5. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea porque ambas são consideradas preponderantes, salvo nos casos de multirreincidência.
5. Apelação parcialmente provida.